Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-44.2021.8.11.0088
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001148-44.2021.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES CARDOSO - CPF: 143.788.929-87 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RODRIGUES CARDOSO - CPF: 143.788.929-87 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO IN RE IPSA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, proposto em Ação Civil Pública por dano ambiental.

Alegou omissão quanto à análise da tese da configuração presumida (in re ipsa) do dano moral coletivo ambiental, diante do desmatamento ilegal de 104,47 hectares na Amazônia Legal.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da presunção do dano moral coletivo ambiental
in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a configuração do dano moral coletivo, ressaltando que, embora reconhecida a ocorrência de dano ambiental e a responsabilidade objetiva do requerido pela obrigação de fazer, não se verificou conduta suficientemente grave a ensejar a indenização moral coletiva.

7. Destacou-se que o requerido não foi o autor direto do desmatamento e adotou medidas preventivas, como a propositura de ação possessória, reconhecida por sentença posterior.

8. A jurisprudência mencionada no acórdão consignou que a configuração do dano moral coletivo ambiental exige análise do contexto fático e não se presume automaticamente, sendo a tese da presunção
in re ipsa
relativa e dependente das circunstâncias do caso.

9. Concluiu-se que não há omissão no julgado, mas mera irresignação da parte com a solução adotada, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

10. Jurisprudência citada no voto: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, julgado em 15/10/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso I

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgamento: 15/10/2024, Publicação: 17/10/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido no ID 292181397, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos formulado na Ação Civil Pública.

Alegou o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise da tese da configuração presumida do dano moral coletivo ambiental, notadamente sob a ótica da aferição
in re ipsa
, sustentando que o acórdão se baseou exclusivamente em fundamentos de ordem subjetiva, deixando de considerar a gravidade objetiva do fato – o desmatamento ilegal de 104,47 hectares na região da Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

O embargado, Daniel, apresentou suas contrarrazões no ID 297534886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Pois bem. No caso, o recurso
não
merece acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, direta e fundamentada a questão relativa à pretensão de condenação por danos morais coletivos, sendo inexistente qualquer omissão a esse respeito.

Constou expressamente do voto condutor que, embora reconhecida a ocorrência de dano ambiental e a responsabilidade objetiva do requerido pela obrigação de fazer – consistente na apresentação e execução do PRAD – não se vislumbrou, diante das especificidades do caso concreto, a configuração do dano moral coletivo indenizável.

Para tanto, foi destacado que o requerido não foi o autor direto do desmatamento e que atuou preventivamente por meio da propositura de ação possessória para reaver a posse do imóvel, fato confirmado inclusive por sentença superveniente de reintegração de posse.

O acórdão asseverou que a jurisprudência consolidada exige, para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, conduta especialmente grave ou de manifesta afronta aos valores da coletividade, o que não se configurou na hipótese concreta.

Referiu-se expressamente ao entendimento jurisprudencial no sentido de que a presunção do dano extrapatrimonial coletivo (
in re ipsa
) não é absoluta, demandando análise do contexto fático e da conduta atribuída ao requerido.

Portanto, não se trata de ausência de análise, mas sim de julgamento contrário à pretensão da parte, que ora pretende rediscutir fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sobretudo quando o aresto recorrido contém fundamentação clara, lógica e suficiente, ainda que não acolha integralmente as teses sustentadas pela parte.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com a decisão. Rejeição.
(...) 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de pretenso erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não foi constatado no presente caso. 5.
A pretensão da embargante é manifestamente de reavaliação da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, tampouco se verifica obscuridade ou contradição que justifique o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, e os
REJEITO
, uma vez que não se identificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025